Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR. INSOLVÊNCIA DO EXECUTADO. MÁ-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. INVERSÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.
2. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
4. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de veículos, presumindo-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Inteligência do art. 828, § 4, do CPC.
5. Na hipótese dos autos, a fraude à execução restou afastada pela ausência de averbação da execução no registro do veículo, de penhora prévia ao negócio jurídico de compra e venda; e de comprovação da má-fé da terceira adquirente.
5.1. Inexistência de fraude à execução, a retirada da restrição sobre o bem, com o consequente acolhimento dos Embargos de terceiro é medida que se impõe.
6. Súmula no 303, STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
7. Tema no 872, STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
8. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, é responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
9. No caso dos autos, a constrição indevida foi motivada pela inércia da adquirente em transferir a propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente, o que acarreta a responsabilidade da embargante pelos ônus sucumbenciais.
10. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada.